Tribunal: TJES
Processo: 5000919-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARIEL PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000919-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARIEL PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INADEQUADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Ariel Pinheiro dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão da saída temporária, considerando seu histórico de comportamento durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária é benefício destinado aos presos em regime semiaberto e exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, incluindo comportamento adequado.

4. O comportamento adequado não se restringe à existência de atestado favorável do estabelecimento prisional, devendo ser analisado de forma ampla, considerando o histórico do apenado.

5. O agravante possui histórico de faltas disciplinares graves, tendo cometido cinco infrações durante a execução da pena, o que evidencia a ausência de comportamento satisfatório.

6. A concessão da saída temporária deve ser compatível com os objetivos da pena e da ressocialização, o que não se verifica no caso concreto diante da reiteração de condutas inadequadas pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A saída temporária exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

O comportamento adequado do apenado deve ser avaliado de forma ampla, não se restringindo ao atestado de bom comportamento emitido pela administração penitenciária.

A prática de faltas graves durante a execução da pena demonstra a ausência de comportamento satisfatório e justifica o indeferimento da saída temporária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 112 e 123; Código Penal, arts. 147-B e 148, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 735.765/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 08/08/2022; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 25/08/2021; STJ, HC 389.302/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/04/2017, DJe 25/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000919-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARIEL PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ARIEL PINHEIRO DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 11890128, pp. 164/167), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução tombada sob nº 0002630-13.2018.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício da saída temporária ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (ID 11890128, pp. 170/179), a Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A decisão agravada fundamentou-se na verificação da ausência dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício, especialmente os incisos I e III, supramencionados.

O comportamento do apenado durante a execução da pena deve ser avaliado integralmente, sem limite temporal específico, para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária.

Nesse contexto, o juízo da Execução consignou que o “
[...] o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo o reeducando possui histórico de falta grave, quando teve a oportunidade de cumprir pena em regime aberto cometeu novo crime doloso, com as implicações da Lei 11.340/2006.
”

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o agravante tem um histórico de transgressões disciplinares, acumulando cinco faltas graves durante a execução da pena. As datas das infrações são: 04 de janeiro de 2011, 28 de novembro de 2012, 19 de outubro de 2016, 23 de agosto de 2017, quando foi autuado em flagrante delito por infração aos art. 147-B e art. 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal e, a mais recente, em 05 de março de 2023.

Tais condutas evidenciam que o apenado não demonstrou comportamento satisfatório durante a execução da pena. Nesse sentido:

A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

Destaco que as saídas temporárias não constituem um direito absoluto. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena e a ressocialização.

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, ressaltando que, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo exigido no inciso II do art. 123, não se pode afirmar que o deferimento da saída temporária, neste momento, atenderia às finalidades da pena.

A recente prática de novos delitos pelo agravante, somada ao seu histórico de faltas graves, denota a inadequação da concessão do benefício pleiteado. Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias negaram a saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o paciente, menos de 5 (cinco) meses antes de pleitear o benefício, descumpriu uma das condições do regime aberto (ausência de apresentação na casa de albergado desde o dia 27/05/2016), tendo sido preso em flagrante por novo delito, em 31/05/2016, o que foi considerado como falta grave, devidamente homologada, acarretando a regressão de regime prisional.
II - Desta forma, embora o diretor do estabelecimento prisional tenha atestado o bom comportamento carcerário, os fatos descritos maculam o histórico prisional do paciente, não restando demonstrado o comportamento adequado para a concessão da benesse, requisito subjetivo previsto no art. 123, I, da Lei de Execução Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 389.302/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 25/5/2017.)

O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento da benesse pleiteada, em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)